Tribunal: STF
Processo: Pet 13011
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Petição atuada a partir de requerimento de “interpelação judicial criminal” formulado por Itaipu Binacional, com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra o Deputado Federal Nelson Fernando Padovani.



    Após sustentar o cabimento da interpelação, a competência desta Corte para o respectivo processamento e sua legitimidade ativa, narra a interpelante que, no dia 06 de setembro de 2024, o Interpelado postou vídeo em sua página na rede social “Instagram”, no qual diz que a interpelante incentiva a invasão criminosa de terras, sem qualquer tipo de prova, indício ou evidência. 



    Aduz a interpelante que “o interpelado inclui manchete chamativa à malfada “live” postada de: DENÚNCIA: cenas de violência em Guaíra e Terra Roxa! O vídeo foi produzido em razão de confronto na região, em razão das disputas de terras pelas comunidades tradicionais, com enfrentamento por parte dos produtores rurais.” (eDoc. 1, p. 3) 



    Sustenta que a manifestação do parlamentar não se encontra albergada pela imunidade parlamentar, uma vez que sua ação foi “dolosa, direta e contundente com o objetivo de ofender a honra de ITAIPU BINACIONAL, além disse (sic.) verifica-se seu viés eleitoreiro.”



    Assevera que presta constas anualmente das atividades que desenvolve, não só no que diz respeito à geração de energia, mas também nos campos do apoio socioassistencial, da preservação ambiental, do desenvolvimento econômico e sustentável, da biodiversidade, entre outros.



    Acrescenta que “a atual gestão da Itaipu Binacional tem incessantemente envidado esforços para colaborar com a pacificação da área, promovendo projetos de apoio socioambiental às comunidades indígenas.” (eDoc. 1, p. 6).



    A interpelante apresentou aditamento à inicial (eDoc. 11), em que requereu a “retificação do polo passivo, constando como 1º Requerido Nelson Fernando Padovani, Deputado Federal inscrito no CPF n° 019.843.089-20, podendo ser encontrado no endereço Gabinete 923 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF, CEP 70160-900.” 



    Conclusos os autos. É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Corte reconhece a competência do Relator para, monocraticamente, negar seguimento a queixa-crime, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Confira-se: Inq. 2.843/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; Inq. 2.878/MG, Min. Rel. Celso de Mello; Inq. 2.844/DF, Min. Rel. Ayres Britto; Inq. 3.777/MG, Min. Rel. Roberto Barroso; Pet. 5.212/DF, Min. Rel. Dias Toffoli; Pet. 6.594/DF, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ainda nesse sentido:



    “EMENTA: QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a súmula do respectivo tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990, combinado com § 1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1.775-AgR, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 1.920-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 2.430-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637-AgR, da minha relatoria.



    (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (Inq. 2902-Agr/GO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 8/6/2011).



    A orientação jurisprudencial se aplica à rejeição, de plano, da presente interpelação criminal, conforme passo a demonstrar.



    O pedido de explicações está previsto no art. 144 do Código Penal nos seguintes termos:



    Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.



    A interpelação constitui medida de natureza cautelar preparatória para o ajuizamento de futura ação penal relativa a crimes contra a honra. Seu objeto é o esclarecimento de situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade, no interesse da pessoa que se julga ofendida. 



    A teor do disposto no art. 144 do Código Penal, apenas se, das referências, alusões ou frases, possa ser inferida a prática dos crimes de calúnia, difamação ou injúria, é que a pessoa ofendida poderá pedir explicações em juízo.



    Assim, constitui pressuposto da interpelação que a conduta do interpelado apresente, ao menos, desde o princípio, a possibilidade de se adequar às previsões contidas em um dos tipos penais que tutelam a honra da pessoa ofendida.



    Vale salientar, ainda, que a interpelação é facultativa, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal, nessa via, avaliar o conteúdo das explicações porventura fornecidas pelo interpelando, tampouco examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las.



    Pois bem. Inicialmente, o ajuizamento do presente pedido de explicações por pessoa jurídica, que se considera supostamente ofendida pela prática dos crimes de calúnia e de difamação imputados ao interpelado, revela-se incabível, uma vez, a teor da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal “a prática dos crimes de injúria e calúnia somente é possível quando a vítima é pessoa física”. De tal sorte, sendo a interpelante pessoa jurídica, a conduta se mostra atípica, não havendo justa causa para a instauração da ação penal, nem, por consequência, para a formulação de interpelação judicial. Confira-se:



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME CONTRA MINISTRO DE ESTADO. PRETENSAS OFENSAS PRATICADAS PELO QUERELADO NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DELE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DE INJÚRIA E CALÚNIA. CRIME CONTRA A HONRA DE PESSOA JURÍDICA: SOMENTE SE ADMITE A DIFAMAÇÃO. EXPRESSÕES REPROVÁVEIS, MAS SEM CONTEÚDO CRIMINAL. PRECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 1. Fatos cometidos durante o exercício do cargo e que estão relacionados às funções desempenhadas pelo Querelado, o que configura a competência deste Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento. Precedente. 2. A difamação, semelhante ao que ocorre em caso da calúnia, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto ofensivo a sua reputação. 3. Os fatos imputados ao Querelado não se subsumem ao tipo penal de difamação, mas ao de injúria e calúnia, uma vez que não há a imputação de fato preciso, concreto e determinado. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a prática dos crimes de injúria e calúnia somente é possível quando a vítima é pessoa física. 5. O Querelante é pessoa jurídica, razão pela qual a conduta é atípica, não havendo justa causa para a instauração da ação penal. 6. Queixa-crime rejeitada. (Pet 8481, ministra Carmen Lúcia, Pleno, julgado em 30/11/2020)



    Nessa perspectiva, esta Corte vem reconhecendo a ilegitimidade ativa de entidade de natureza sindical, partido político e associação civil, para os fins específicos de formulação do pedido de explicações previsto no art. 144 do Código Penal. Vejamos:  



    E M E N T A: PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO - RECURSO IMPROVIDO. O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. – (...)



    LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. - Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio.



    (Pet 1249 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/1997)



    JURÍDICA, QUE NÃO PODE ATUAR SEQUER COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL DE SEUS ASSOCIADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Diretório Nacional de Partido Político não ostenta legitimidade para formular o pedido de explicações a que se refere o art. 144 do Código Penal. 2. A imputação do cometimento de lavagem de dinheiro a pessoa jurídica é crime impossível, por isso que incabível a presente ação, dada a impropriedade de seu objeto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Pet 5143 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014)



    A mesma orientação foi adotada por esta Corte no julgamento da Pet 1.673 (rel. Min. Moreira Alves, Pleno, julgado em 16/3/1999), do qual destaco excerto da fundamentação apresentada pelo Relator: “associação civil, não obstante a regra inscrita no art. 5º, XXI, da Constituição, não dispõe de legitimidade ativa ad causam para agindo em sede penal, promover, em favor de seus associados, interpelação judicial para pedir explicações em nome deles, supostos destinatários das imputações alegadamente ofensivas”.  



    Ainda que a requerente pudesse ser vítima dos crimes de calúnia e de difamação, verifica-se, ainda, na espécie, a inviabilidade jurídica do pedido de explicação, uma vez que a manifestação realizada pelo interpelado, por meio de vídeo postado em sua conta no Instagram, se encontra coberta pelo manto da imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição Federal, sendo, portanto, atípica da conduta descrita na inicial.  



    O art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a tipicidade do fato:  



    Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  



    Essa cláusula constitucional se destina, na verdade, a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio Parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado Democrático de Direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a imunidade material dos parlamentares ostenta natureza jurídica de causa excludente da tipicidade penal. Confira-se:



EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA -CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SÚMULA 714/STF. DECLARAÇÕES EM ENTREVISTA VINCULADA À ATIVIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO.



1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF).



2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa.



3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato.



4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político



5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta . Precedentes. Queixa-crime rejeitada.” (Pet. 5.647/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015, grifei)  



    Consoante observou o ministro Celso de Melo, em decisão monocrática proferida na Pet 8969, “a cláusula inscrita no art. 53, “caput”, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, “Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)”, “in” “Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos”, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.)”   



    Destaco, a propósito, o magistério de Michel Temer:  



    “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131 – realcei)  



    O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto, a atuação ratione officii, ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional.  



    Esta Corte já assentou o entendimento de que as manifestações dos parlamentares, ainda que realizadas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, também são abrangidas pela imunidade material (Inq 510, ministro Celso de Mello, DJde 19 de abril de 1991).



    Ainda nesse sentido:



AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (‘mass media’ e/ou ‘social media’) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53). (grifou-se)



(Pet 9471 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022)  



    Essa é a maior garantia para que o parlamentar possa livremente se expressar e que pertence não só a ele mas à sociedade. A livre expressão do pensamento é garantida na Constituição Federal, assegurando a troca de ideias, mesmo que expressadas de forma ácida, incômoda ou contundente.  



    No caso dos autos, a manifestação realizada pelo interpelado, por meio de vídeo postado em seu perfil no Instagram, guarda inequívoca relação com o desempenho de seu mandato, uma vez que ele veiculou, na condição de parlamentar (conforme inscrição contida no vídeo), juízos de valor sobre fatos noticiados na mídia, relativos aos conflitos fundiários ocorridos na região de “Guaíra” e “Terra Roxa”. Ao final do vídeo, o parlamentar, a despeito do juízo de valor externado no sentido de que a requerente estaria a incentivar a invasão de terras na região, pede ao Ministério da Justiça que sejam adotadas as medidas cabíveis contra as invasões noticiadas, inclusive a reintegração de posse das áreas invadidas.



    O caráter essencialmente político da manifestação chega a ser reconhecido pela própria interpelante, quando aduz, na inicial, “o viés eleitoreiro” da conduta (eDoc. 1, p. 4).



    Assim, na linha da jurisprudência desta Corte, encontrando-se as manifestações do parlamentar relacionadas ao exercício do mandato, a imunidade material abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais, na linha dos precedentes deste Tribunal.



    Nessa perspectiva, no julgamento da Pet 9.463, DJe de 8 de setembro de 2021, consignei que:



    […] as declarações dos congressistas refletem opiniões divergentes, desempenhando, em última análise, a função de fiscalização, na mais ampla acepção, dos atos de governo, ínsito ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências da Câmara dos Deputados, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas […].



    Com efeito, na esteira da jurisprudência desta Corte, 



    “(...)



    A incidência da imunidade parlamentar material – por tornar inviável o ajuizamento da ação penal de conhecimento e da ação de indenização civil, ambas de índole principal – afeta a possibilidade jurídica de formulação e, até mesmo, de processamento do próprio pedido de explicações, em face da natureza meramente acessória de que se reveste tal providência de ordem cautelar. Doutrina. Precedentes. Onde não couber a responsabilização penal e/ou civil do congressista por delitos contra a honra, porque amparado pela garantia constitucional da imunidade parlamentar material, aí também não se viabilizará a utilização, contra ele, da medida cautelar da interpelação judicial. Doutrina. Precedentes.



    (AC 3883 AgR, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015) 



    Ante o exposto, na forma da fundamentação acima expendida, rejeito, de plano, a presente interpelação judicial, negando seguimento à presente petição, com fundamento no art. 21 § 1º, RISTF.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente